Tribunal: TCU
Processo: 029.269/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
CONSULTA. Consulta sobre a metodologia a ser aplicada para a adequação dos Contratos Administrativos frente às alterações no percentual do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), ocorridas após a apresentação da proposta, visando uniformizaras medidas administravas a serem tomadas nos respectivos Contratos do Projeto de Integração do Rio São Francisco (PISF).

Inteiro teor:
Acórdão 2103/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes auto de Consulta formulada por meio do Aviso-SEI 122/2018/GM (Peça 4), de 20/12/2018, pelo então Ministro de Estado da Integração Nacional (MI), Sr. Antônio de Pádua de Deus Andrade, acerca da "metodologia a ser aplicada aos Contratos Administrativos frente às alterações no percentual do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), ocorridas após a apresentação da proposta, visando uniformizar as medidas administrativas a serem tomadas para adequar os contratos administrativos às alterações de alíquotas do ISSQN (Fato do Príncipe, art. 65, II, "d", da Lei n° 8.666/93) referente ao Projeto de Integração do Rio São Francisco (Pisf) "; Considerando que, na instrução à Peça 6, a Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração, com a anuência do corpo dirigente da unidade (Peças 7 e 8), por entender satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 264, inciso VI, §§1o e 2o, e art. 265 do Regimento Interno do TCU, propõe conhecer da presente Consulta e apensar o presente processo com fundamento no art. 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU, ao TC Processo 019.811/2020-9 ; Considerando que, nos autos do aludido TC- Processo 019.811/2020-9 foi apreciada Consulta inicial sobre a matéria formulada pelo Ministro de Estado da Integração Nacional (MI), por meio do Acórdão 838/2023-TCU-Plenário , que deliberou pelo não conhecimento da Consulta, por não satisfazer o requisito de admissibilidade previstos no art. 264, 2o, e art. 265 do Regimento Interno do TCU, por se referir a caso concreto, e buscar deste Tribunal, não esclarecimentos, mas, sim, orientação sobre a melhor metodologia que o órgão deve aplicar entre alternativas elaboradas por departamento e gestor de contrato do próprio Ministério, inserida na sua esfera de discricionariedade; Considerando que foi esclarecido, no Voto condutor da deliberação, que é jurisprudência pacificada que não compete ao TCU estabelecer as ações de caráter operacional que devem ser implementadas pelas unidades jurisdicionadas para dar cumprimento às decisões do Tribunal, uma vez que essas providências se inserem no âmbito de discricionariedade do administrador público, cabendo ao gestor, com base em pareceres de órgãos competentes, efetuar o juízo acerca da solução que melhor atenda ao interesse público; Considerando que, não obstante, em deferência à autoridade consulente, houve o encaminhamento, meramente a título de subsídio, de cópia da instrução elaborada pela então Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração, cujas atribuições hoje estão a cargo da Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana), bem como do Relatório e Voto que fundamentaram a deliberação; Considerando, por fim, que o processo conexo já foi aparecido, depreendo que o presente processo perdeu objeto e deve se apensado em definitivo ao TC Processo 019.811/2020-9 ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno/TCU, em considerar que houve perda de objeto em relação à matéria tratada nestes autos e determinar o apensamento do processo ao TC em definitivo ao TC Processo 019.811/2020-9 . 1. Processo TC- Processo 029.269/2022-9 (CONSULTA) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto). 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.